Tribunal: TRF3
Processo: 0003768-25.2013.4.03.6121
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
118/740)

0003768-25.2013.4.03.6121

e-DJF3 Judicial 1 Data:27/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 78625

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 241-A E 241-B, AMBOS DA LEI 8.069/90. PORNOGRAFIA INFANTIL. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DO ARTIGO 241-A DA LEI 8.069 COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA DE OFÍCIO NO MÍNIMO LEGAL. CONTINUIDADE DELITIVA MANTIDA. CONCURSO MATERIAL. PEDIDO PREJUDICADO. REGIME INCIAL SEMIABERTO.

- Materialidade do crime do artigo 241-A e 241-B da Lei 8.069/1990 restou devidamente comprovada pelo conjunto probatório produzido.

- Autoria demonstrada. O acusado apresentou sua versão dos fatos, admitindo ter adquirido o computador em 2011 de um amigo chamado João, que nada teria lhe informado acerca do material armazenado no aparelho. Asseverou ainda que os arquivos com conteúdo pornográfico foram instalados no computador antes disso e que, após descobrir tal conteúdo, apagou-o. Afirmou ser o proprietário e único usuário do equipamento apreendido.

- O laudo pericial número 148/2014 atesta que os três arquivos de conteúdo ilícito foram modificados, pela última vez, nas datas de 27/02/2011, 05/03/2011 e 26/10/2011. Logo, ocorreram após a aquisição do computador pelo acusado.

- Ressalte-se, também, que os arquivos encontrados no computador do réu eram compartilhados por meio do software Dreamule, cuja característica principal é o compartilhamento automático de arquivos baixados. E o próprio réu admitiu o conhecimento desta característica, pois, embora não tenha admitido o carregamento de arquivos pornográficos, assumiu ter o hábito de baixar músicas e desenhos.

- Aplicação do princípio da consunção entre os delitos. Consta do laudo 148/2014 (fls. 125/132) que os 03 (três) arquivos de vídeos armazenados estavam localizados em uma pasta compartilhada pelo aplicativo de troca de arquivos na Internet denominado "Dreamule", a qual estava no caminho "c:\Arquivos de programas\DreaMule\incoming\". Observa-se que quando os referidos arquivos são baixados, automaticamente vão para uma pasta criada pelo programa, possibilitando o seu compartilhamento para outras pessoas.

- Desse modo, o réu somente armazenou os arquivos para conseguir concretizar o compartilhamento dos arquivos, sendo o armazenamento meio necessário à disponibilização por meio de programa de compartilhamento.

- Dosimetria da pena. Redução da pena-base ao mínimo legal de ofício.

- Mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena.

- Recurso da defesa parcialmente provido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto, apenas para absolver EDUARDO ALFARO MORENO do crime do artigo 241-B da Lei 8.069/1990, com a aplicação do princípio da consunção e, de ofício, reduzir a pena-base do crime do artigo 241-A da Lei 8.069/1990, ao mínimo legal, de modo que fica estabelecida a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.